Tribunal: STF
Processo: RE 724691
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação de veículo por pessoa física. Uso próprio. Ausência de comprovação da destinação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral.



    1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, tendo em vista a falta de demonstração, por parte da ora agravante, de que o veículo se destinava ao uso próprio.



    2. Para ultrapassar o posicionamento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10).



    4. Agravo regimental não provido.